Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740736-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID no 41506364 e o transcurso in albis do prazo de suspensão requerido pelas partes, intimem-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se persiste o interesse no processamento do recurso especial por elas interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007